Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM VALOR DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO DO CLIENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão (ID 48378942) que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para suspender "a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$143.942,99, decorrente de recuperação de consumo no período de 06/2022 a 11/2022, devendo a ré se abster de cobrá-las, de inscrevê-las em cadastro de inadimplentes, protestá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte, anotação ou protesto indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes".
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
3. A unidade consumidora da agravada, até a realização da troca do medidor pela concessionária de energia elétrica, ora agravante, apontava consumo médio mensal, no período de junho a novembro de 2022, de pouco mais de 6.172kWh (seis mil cento e setenta e dois kilowatts hora), conforme faturas de ID origem 159032800.
4. Após a verificação de suposta impropriedade no aparelho medidor de consumo, com sua subsequente troca, a concessionária apontou como devido um consumo revisado mensal, no mesmo período, na ordem de 33748kWh (trinta e três mil setecentos e quarenta e oito kilowatts hora), apurando um montante devido, a título de revisão de consumo, no montante de R$143.942,99 (cento e quarenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Ocorre que, mesmo após a troca do medidor pela concessionária, ora agravante, a média de consumo da unidade consumidora da parte autora, ora agravada, permaneceu na ordem de 6.000kWh (seis mil kilowatts hora), conforme atestam as faturas de dezembro de 2022 a abril de 2023, apresentadas ao ID origem 159032800 e seguintes.
5. Se o valor da fatura objeto de impugnação na origem destoa, em muito, do padrão histórico de consumo da parte agravada, denota-se a possível existência de cobrança excessiva. Agiu com acerto, portanto, o douto Juízo de origem ao, por cautela, suspender, até maior aprofundamento probatório, a exigibilidade da cobrança objeto de impugnação.
6. A subsistência de cobrança de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico de consumo do cliente poderia resultar em protesto ou inscrição do seu nome em cadastros de devedores, inviabilizando seu acesso ao crédito. Não bastasse, eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da sociedade empresária autora, ora agravada, poderia resultar em prejuízo grave ao desempenho de suas atividades empresariais.
7. Não há falar em supressão ou minoração, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, do valor das astreintes fixadas na r. decisão agravada, tendo em vista a inexistência de excesso no valor arbitrado na origem a título de multa, a ausência de exiguidade no prazo assinalado pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação e a não verificação de qualquer óbice ao adequado acatamento e cumprimento da determinação judicial pela ré, ora agravante.
8. Recurso conhecido e desprovido.